Tribunal: STF
Processo: RE 1504127
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GAT. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, após correção em embargos de declaração, ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - voto de outra matéria lançado por equívoco - Correção com lançamento do voto correto. RECURSO PROVIDO.



    DELEGADO DE POLÍCA TETO REMUNERATÓRIO - Pretensão de afastamento do redutor salarial, instituído pela EC nº 41/03, sobre a somatória dos vencimentos percebidos pela impetrante Cumulação de funções públicas - Delegado titular que percebe a Gratificação por acúmulo de titularidade - GAT Cumulação permitida pela Constituição - Desconsideração da verba “GAT” para fins de aplicação do teto constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.” (e-doc. 16).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Discorre sobre a natureza jurídica da parcela GAT, a fim de demonstrar a necessidade de incidência do teto constitucional de forma unificada (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante na sentença: 



    “Entendo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença prolatada em primeiro grau. 



    Como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, ‘(...) cuidando-se de acumulação legítima de cargos, a sua remuneração não se submete ao teto constitucional, devendo-se os cargos por ele ocupados ser considerados isoladamente para esse fim. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar o tema e em sede repercussão geral fixou a seguinte tese Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupões consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastadas a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017). Explica-se que o objetivo do teto constitucional foi o de evitar que o servidor obtivesse ganhos desproporcionais. No entanto, isto não ocorre quando há acumulação lícita de cargos públicos’



    E nesse sentido tem sido as decisões do E. TJSP, senão vejamos:



    (...)



    Portanto, o pagamento da GAT se dá em razão do acúmulo, para um mesmo período, de mais de uma função, razão pela qual ao contrário do que entende a recorrente, não é verba de natureza remuneratória, mas sim de natureza indenizatória.” (e-doc. 16, p. 3-4; grifos acrescidos).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Delegado de polícia. Gratificação por acúmulo de titularidade - GAT. Limitação ao teto constitucional. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.478.791-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/03/2024, p. 10/04/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 377 (RE 612.975- RG/MT). INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.394.615-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 24/04/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) paga aos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Natureza indenizatória da parcela. Reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Atuação de tribunal de justiça nos limites de sua competência jurisdicional. Fundamento em tese de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O debate acerca da natureza indenizatória ou remuneratória da GAT, para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 58.238-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 28/06/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 9, p. 2), seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator